Tribunal: TJBA
Processo: 0500727-79.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500727-79.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GIVALDO SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): Defensor Público Eduardo Saback APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVA ROBUSTA E HARMÔNICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Givaldo Santos de Jesus e José Carlos Mota dos Santos, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA que os condenou, respectivamente, às penas de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 15 anos e 7 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 29 do Código Penal, em razão de tentativa de latrocínio com concurso de agentes, negando-se o direito de recorrerem em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes devem ser absolvidos, com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP, por ausência de provas suficientes; (ii) determinar se há nulidades ou ilegalidades na dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da conduta social e ao percentual de redução pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por prova robusta e harmônica, composta pelas declarações firmes e coerentes da vítima — que reconheceu pessoalmente os réus —, pelo depoimento da testemunha ocular do socorro e pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, como reconhecido pela jurisprudência do STJ. 5. A negativa de autoria apresentada pelos apelantes revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para ensejar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 6. Na dosimetria da pena de ambos os réus, a valoração negativa da conduta social mostra-se indevida, por ter se baseado apenas na existência de processos criminais em curso, afrontando o princípio da presunção de inocência. 7. As demais circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade, antecedentes e consequências do crime — encontram respaldo concreto nos autos e justificam a exasperação parcial da pena-base. 8. A fração de redução pela tentativa, fixada em 2/5, é adequada, considerando-se o elevado iter criminis percorrido, a violência empregada e as lesões sofridas pela vítima, afastando-se a aplicação da fração máxima de 2/3, reservada a hipóteses de tentativa branca ou incruenta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui aptidão para fundamentar condenação em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. A existência de inquéritos ou processos sem trânsito em julgado não autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve observar o grau de execução do iter criminis e a proximidade da consumação do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3º, II; 14, II; 29; 59; 68. CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, HC 753.332/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14.09.2022, DJe 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 817.413/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0500727-79.2017.8.05.0004, em que figuram, como Apelantes, GIVALDO SANTOS DE JESUS e JOSÉ CARLOS MOTA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, redimensionando a pena definitiva dos Apelantes para 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07